Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INC. VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Busca e apreensão. Ausência de manifestação do autor. Ausência de interesse processual. A busca e apreensão não se viabilizou ante as tentativas frustradas de localização do veículo, e se a parte autora não manifesta interesse em converter o feito em execução, embora instada a fazê-lo, correta a extinção do feito pela perda do interesse de agir. Desse modo, o procedimento da busca e apreensão previsto no Decreto-Lei 911/1969 não é adequado, de modo que constata-se ausência de interesse de agir.2 – Extinção do feito. Intimação pessoal. Desnecessidade. A extinção do feito por falta de interesse de agir, com apoio no art. 485, inc. VI, do CPC, não exige a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.3 – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
r